Tribunal: TJBA
Processo: 8023764-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023764-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELUCIO OLIVEIRA DE LIMA Advogado(s): JOSIAS MOHABE MADUREIRA SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 04/2022. CARGO DE PERITO CRIMINAL. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TAF EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL, APÓS DECURSO DE MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DA BANCA EXAMINADORA E DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA DO CHAMAMENTO. PRETENSÃO PARA QUE SEJA DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO TAF, COM O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA FÍSICA QUE NÃO SE COADUNA COM A ATIVIDADE DO PERITO CRIMINAL. ATIVIDADE EMINENTEMENTE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A NECESSIDADE DE FORÇA E DE RESISTÊNCIA FÍSICA E NEM MESMO DE CAPACIDADE AERÓBICA. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. In casu, tem-se que o dies a quo para a contagem do prazo decadencial se iniciou a partir do momento que o Impetrante tomou ciência inequívoca do ato administrativo em que lhe impôs restrição de direitos. Preliminar rejeitada. Os editais SAEB Nº 04/2022, Abertura do certame e SAEB-SSP Nº 01/2023 Resultado Final do Concurso Público das provas objetivas, são assinados pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia. Ainda, encontra-se disposto no Decreto 8.724/03, art. 2º, as suas competências. Preliminar rejeitada. A convocação exclusivamente via Diário Oficial, sem utilização de outros meios que assegurem a ciência efetiva, viola os princípios da publicidade e razoabilidade, eficiência e proteção da confiança legítima. Para análise da legalidade do teste de aptidão física para o cargo de perito criminal, necessário que se examine se o teste físico está em harmonia com o exercício das funções do cargo, não bastando a mera previsão no Edital do Certame, mas devendo guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos. Observa-se não haver, para o exercício do cargo de Perito Criminal da Polícia Civil, qualquer demanda de esforço físico que justifique a exigência da questionada etapa do concurso, pelo contrário, nota-se que a atividade a ser executada se configura eminentemente técnica, não se constatando qualquer relação ou aumento de produtividade entre o desempenho no teste físico e o desempenho do citado cargo público. Desta maneira, malgrado a previsão da exigência do teste de aptidão física para ingresso na carreira do Sistema Policial Civil, segundo art. 11, III da lei nº 7.146/1997 e art. 63, § 1º da lei nº 11.370/2009, analisando as atribuições do cargo de perito criminal da polícia civil, tem-se que o Estado da Bahia empregou alcance desarrazoado e desproporcional às citadas normas, especialmente considerando a natureza eminentemente intelectual do cargo, sendo o TAF compatível apenas com os cargos que efetivamente demandem atividade física rigorosa. Segurança Concedida. Embargos de Declaração prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8023764-87.2025.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como Impetrante – ADELUCIO OLIVEIRA DE LIMA e como Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, CONCEDER A SEGURANÇA e julgar prejudicado os aclaratórios de ID 81877995, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3